Tribunal: TJPA
Processo: 0029660-96.2015.8.14.0018
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-17

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÃÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ART. 386, INCISOS VI E VII DO CPP. FIXAÃÃO DA PENA NO MÃNIMO LEGAL. IMPROCEDÃNCIA DAS ALEGAÃÃES. CAUSA DE DIMINUIÃÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, Â§4Âº, DA LEI NÂº 11.343/2006. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0029660-96.2015.8.14.0018
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CURIONOPOLIS/PA
APELANTE: DIVINA ALMEIDA AZEVEDO
ADVOGADO: FERNANDO PATROCÍNIO SILVA - OAB/PA 20586
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ART. 386, INCISOS VI E VII DO CPP. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, em parte, da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 07 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0029660-96.2015.8.14.0018
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CURIONOPOLIS/PA
APELANTE: DIVINA ALMEIDA AZEVEDO
ADVOGADO: FERNANDO PATROCÍNIO SILVA - OAB/PA 20586
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Divina Almeida de Azevedo, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Única da Comarca de Curionópolis, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, imputando àquele a prática da conduta delitiva disposta no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta,
ipsis litteris
:
(...) na manhã do dia 20 de junho de 2015, por volta das 10h35min, a guarnição policial de serviço composta pelos Policiais Militares MANOEL DE JESUS PEREIRA DA SILVA, CLAUDIONOR SAMPAIO DE FREITAS E JOSÉ RIBAMAR GOMES FERREIRA, recebeu a informação de que no endereço acima relatado funcionaria um ponto de venda de drogas.
Ao se dirigirem ao local, abordaram a denunciada em sua residência, ocasião em que encontraram em seu quarto a quantidade de 165 (cento e sessenta e cinco) gramas da substância popularmente conhecida como maconha, conforme constatada o Laudo de Constatação Provisório (fl.16).
Interrogada no curso do inquérito policial a denunciada admitiu que a droga estava em sua residência, mas que a substância pertence a um amigo cujo prenome é Valmir, mais conhecido como ¿NENZÃO¿ e que não sabe o seu endereço.
(...)

Consta laudo definitivo da droga apreendida à fl. 130.

Houve a apresentação de defesa prévia (fl. 85 a 88), seguido do recebimento correlato (fl. 97).

Sobreveio a audiência de instrução

(fls. 120 a 124),

na qual foram ouvidas 02 (duas) testemunhas de acusação, 2 (duas) de defesa e colhido o interrogatório da apelante.

As partes ofereceram memoriais (fls. 134 a 139 e 141 a 145).

Ao sentenciar (fls. 147 a 149), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando a então apelante na sanção de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Com a devida intimação, a defesa do apelante interpôs o apelo (fl. 151).

Nas razões recursais (fl. 161 a 168), pugnou-se, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, requereu a absolvição da apelante, nos termos do art. 386, incisos V e VII do CPP. Ainda, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, com a aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e, consequente modificação do regime de cumprimento de pena ou conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito nos termos do art. 44 do CPB.

Em decisão de fl. 17, o magistrado de primeiro grau decidiu pelo cumprimento da pena, excepcionalmente, em regime de Prisão Domiciliar, porquanto não possível custódia da acusada nas casas penais de Marabá, além de ser inviável sua transferência para presídio na Região Metropolitana de Belém.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (fls. 182 a 186).

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl. 189).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e improvimento da apelação (fls.193 a 205).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 10 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois - exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:
APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)
(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

02 - DA ABSOLVIÇÃO

Hábeis para ensejar a condenação do então apelante são as provas presentes nos autos.

Primeiro porque elas não demonstram a inexistência do fato.

Segundo porque são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva.

O laudo definitivo, constante à fl. 130, descreve o material apreendido na posse do ora apelante (152,1g de erva esverdeada, constituída por folhas, hastes e sementes, acondicionada em oito ¿trouxas¿ embaladas em plástico verde (5), plástico azul (3) e o restante em um recipiente plástico de manteiga ¿primor¿) e atesta o resultado ¿positivo¿ para a substância pertencente ao grupo químico Tetrahidrocanabiol, princípio químico da maconha.

Os testemunhos dos policiais que efetuaram o flagrante do delito em questão mostram-se imparciais, seguros e coerentes ao relatado na denúncia. Além disso, a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade daqueles. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para ratificar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, LEI N. 11.343/06) COM BASE NA NULIDADE DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUADOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, §§ 2º e 3º, DO CP, e ART. 42 da Lei n. 11.343/2006, e ART. 44, CP. AGRAVO DESPROVIDO.
I - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
II - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade, independentemente de serem réus ou não em qualquer outro processo (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte).
III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)
(AgRg no HC 424.823/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06). 1. DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. materialidade e autoria restaram comprovadas pelos Autos de Apresentação e Apreensão de objeto (fl.17), Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 69-70), o qual atesta que o acusado tinha em depósito 4 (quatro) petecas de substância entorpecente, pesando 2,365 g de ?COCAÍNA?, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que estavam presentes no momento da prisão em flagrante do apelante. Os depoimentos de FAGNO CARVALHO DA SILVA e GILSON FREITAS NASCIMENTO são uníssonos no sentido da responsabilização criminal do apelante, incabível a absolvição por insuficiência de provas quando a análise dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, associada à apreensão da droga apreendida na residência do réu comprovam a traficância por ele exercida. DA NULIDADE DA APREENSÃO DE ENTORPECENTES, POR AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL - TESE REJEITADA. Há firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso de tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mando de busca e apreensão para que os policiais adentrem no domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Precedentes HC 451.582/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, JULGADO 26/06/2018, DJE 29/06/2018) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira. Belém/PA, 24 de agosto de 2020. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora
(2020.01856955-97, 214.138, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-04, Publicado em 2020-09-04)

No que se refere das alegações de que a apelante não foi flagrado comercializando a droga e de que a substância entorpecente encontrada pertencia a outra pessoa, verifica-se que as provas contidas nos autos, até mesmo pelo próprio depoimento da ora apelada, no qual informou que a droga ficou guardada em sua casa, que a referida cometeu o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 sobretudo na modalidade ¿guardar¿. Vejamos o depoimento, em juízo, da apelante (fl. 121-mídia):
Que não é traficante e as drogas eram para consumo. Que a droga que estava em sua residência era de um amigo, com quem passou a noite. Que chegaram a fumar 8 (oito) cigarros de maconha, e quando ele saiu deixou a droga guardada em sua residência, que já foi presa anteriormente por tráfico de drogas (...)¿

Ressalto, ainda, que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, §4º, DA LEI 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE USO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES CONFIGURADO PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM APLICADO PELA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP. DOSIMETRIA JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O art. 33 da Lei nº 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como desclassificar o crime de tráfico de entorpecentes para o crime de uso de drogas, face a existência de provas suficientes nos autos de incidência no verbo do tipo ¿fornecer¿, ¿entregar para consumo¿. Logo, legítima sua condenação. [...] 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
TJPA - Apelação Crime 0008925-91.2014.8.14.0401 - Rel. Raimundo Holanda Reis - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 20/04/2017.

Nesse contexto, não há que se falar em absolvição baseada no artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal.

03 - DA DOSIMETRIA

3.1-
Da redução da pena aplicada e da aplicação do tráfico privilegiado.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, fielmente, porquanto oportuno, trecho do ato judicial recorrido (fls. 148 a 149):
Dentre as circunstâncias judicias, verifica-se que a culpabilidade da acusada é normal, não existindo fato que agrave a reprovabilidade de seus atos; a acusada não possui antecedentes criminais; a conduta social deve ser tida como favorável, uma vez que não há prova nos autos que demonstre comportamento negativo; sua personalidade deve ser considerada como favorável, uma vez que inexiste nos autos prova do contrário; os motivos do crime são normais, pois o tráfico de drogas visa ao lucro fácil; as circunstâncias do crime são comuns à espécie, não sendo desfavoráveis ao acusado; as consequências do crime não podem agravar a situação deste caso; o comportamento da vítima não há como ser avaliado, estando prejudicada tal circunstância por se trata de crime vago; a

quantidade da droga não deve agravar a pena;
em relação à natureza da droga, temos que a substância conhecida como maconha, gera um alto risco à saúde, pois além dos problemas químicos, causa um enorme grau de dependência a seus usuários. Assim, tendo em vista que outras substâncias entorpecentes como, por exemplo, o cloreto de etila (lança perfume), também são consideradas ilícitas para efeito de tipificação como tráfico de drogas, não há como questionar a maior reprovabilidade que deve ser conferida à maconha.
Diante disso, nos termos dos arts. 68 e 60 do Código Penal, fixo a PENA BASE em 6 (seis) anos de reclusão, além de 600 (quinhentos) dias-multa
, que considerando a situação econômica do acusado, ficam desde já fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.
Dentre as circunstâncias agravantes ou atenuantes, nenhuma incide no caso em apreço.
No que tange às causas de aumento e diminuição, não aplica-se ao caso em tela a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, pois a própria ré confirmou que já foi presa e processada por tráfico de drogas, sendo assim uma constante a posse de entorpecente em poder da mesma.
Resta condenada, portanto, pelo crime de tráfico de drogas a uma PENA FINAL de 06 (seis) anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa.
b) Disposições complementares
Do regime inicial de cumprimento da Pena - considerando o que dispõe o art. 33 do C.P., fixo como regime inicial para cumprimento de pena para o acusado o regime semiaberto.
Determino a que a mesma retorne para cumprimento de pena em presídio em até 05 dias após a intimação desta decisão, onde deverá imediatamente ser submetida a exame médico com laudo.
A direção da casa penal deverá então no prazo máximo de 15 dias do recolhimento, proceder com a expedição de ofício a este juízo, comunicando o resultado da perícia médica, com cópia do laudo, informando ainda se a casa penal tem condições de atender as necessidades de saúde da ré, caso existam ou se ainda existe perigo de vida na manutenção da mesma em cárcere.
Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - a condenada e os fatos por ela praticado não demonstram que as penas restritivas de direitos sejam suficientes para reprovação e prevenção do crime. Ademais, a pena imposta inviabiliza tal substituição.
Da concessão da suspensão condicional da pena (sursis) - torna-se incabível pela pena aplicada.
Da detração penal - nos termos do 387, §2º do Código de Processo Penal e art. 42 do Código Penal, deve ser reduzida da pena final dos acusados os 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias em que o condenado já cumpriu em prisão provisória.
Do direito de recorrer em liberdade - deve a acusada continuar com privação da liberdade na modalidade prisão preventiva, ante a permanência dos requisitos que ensejaram a decretação. Sendo que deverá imediatamente ser recolhida a presídio. Caso intimada desta sentença e não o cumpra em até 05 dias, expeça-se mandado de recaptura.
Do valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV do CPP) - incabível a fixação mínima de danos, pois as provas constantes nos autos não permitem tal valoração. (...) (grifei)

Observo que o magistrado
a quo
, atento à diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerou a natureza de entorpecente apreendido (152,1g de maconha) e seu grau de dependência para elevar base em 1 (um) ano acima do mínimo legal. A fundamentação apresentada é válida e o
quantum
de aumento mostra-se proporcional, no que mantenho a pena fixada em
6 (seis) anos de reclusão, mais 600 (cem) dias multas
,

com fundamento na Súmula 23 do TJPA.

Para ratificar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. DESCASO COM A JUSTIÇA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL _ CP E 42 DA LEI N. 11.343/2006. ELEMENTOS CONCRETOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
REVISÃO DO PATAMAR DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No tocante à culpabilidade do agente na prática dos crimes de tráfico e posse de arma de fogo, as instâncias precedentes incrementaram as sanções básicas de forma fundamentada e com base em elementos concretos extraídos das condutas imputadas ao ora agravante, os quais não se confundem com a estrutura dos tipos penais.
A avaliação dos vetores judiciais está situada no campo da discricionariedade do julgador, sendo inviável desconsiderar a valoração negativa das circunstâncias desabonadoras ou redimensionar o patamar de aumento. Precedentes.
2.
A quantidade e natureza da droga apreendida justifica o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação as demais previstas no art. 59 do Código Penal _ CP, não se constatando ilegalidade na dosimetria da pena básica do crime, tendo em vista a apreensão de cerca de 292 g de maconha e cocaína (1g).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 577.761/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) (grifei)

Na segunda fase, não houve a valoração de circunstâncias atenuantes, nem agravantes.

Em que pese a ponderação do Ministério Público, considero indevida a aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor da apelada, vez que não confessou em nenhum momento ser proprietária da droga ou que a estava guardando em sua casa, ao contrário, somente admitiu que seria mera usuária e que a droga pertencia a outrem.

Acerca do assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 630: ¿A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio¿.

Pelo exposto, e em razão de não existirem causas agravantes e atenuantes ao caso, mantenho a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase, a defesa insiste na alegação de que a apelante faz jus à redutora do tráfico privilegiado na fração máxima e, consequentemente, à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Como sabido, a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Na hipótese, observo que o magistrado de primeiro grau a denegou em razão da confissão da apelante, em juízo, de que já foi

presa e processada por tráfico de drogas, caracterizando assim sua constância, sem fazer, no entanto, referência ao processo correlato, merecendo reparo.

Em pesquisa ao sistema Libra, observo que consta o processo nº 0003984-89.2004.8.14.0000, com sentença condenatória transitada em julgada, em desfavor da ora apelante, que impede a concessão da
benesse
por expressa disposição legal.

Para melhor fundamentar:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
2. Hipótese em que as instâncias antecedentes afastaram o tráfico privilegiado por entender que os maus antecedentes não deixa dúvida de sua dedicação a atividade criminosa. Logo, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.
3. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art.
33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. No caso, embora a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, a aferição de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) recomenda a imposição do regime fechado, como posto no acórdão impugnado.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 636.306/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

Ainda, observo que nas folha de antecedentes (fl.52), consta o processo nº 0023610-61.2006.8.14.0401, que se trata de incidente à execução penal, do ano de 2006, que também serve para afastar a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, mesmo ausente informações no sistema acerca da execução, se provisória ou definitiva.

Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO.
POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de afastamento do tráfico privilegiado consubstanciado na existência de procedimentos criminais em andamento, quando as circunstâncias permitirem concluir que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.
2. Na hipótese, verifico que as instâncias locais informaram que o paciente responde a outro processo criminal pela prática de crime doloso contra a vida, o que, embora não configure maus antecedentes ou reincidência, é suficiente para afastar a incidência do benefício pleiteado.
3. Ademais, tendo as instâncias ordinárias concluído que o paciente se dedica à atividade criminosa, para entender de modo diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução probatória, o que, como cediço, é vedado na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 628.765/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021)

Nessa esteira,
mantenho
a pena aplicada pelo magistrado sentenciante em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multas
.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

No mais, não há o que alterar na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, em parte do recurso de apelação, e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator